Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704772-25.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE JUNIO CHAVES BARBOSA, ROSIANE CRISTINA GONCALVES EMBARGADO: NATALIA MIRANDA MARTINS, ROSIANE CRISTINA GONCALVES EMBARGANTE: FELIPE JUNIO CHAVES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE JUNIO CHAVES BARBOSA e ROSIANE CRISTINA GONCALVES em face do acórdão de ID 52631399, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargantes para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador